Tribunal: TJES
Processo: 5000890-48.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-48.2025.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MATHEUS SALIM AREAS CHAVES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICATIVO DE MENSAGERIA. WHATSAPP. PERFIL FALSO UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REPRESENTAÇÃO NO BRASIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NA REMOÇÃO APÓS DENÚNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.

___________________

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alega a criação de perfil falso no aplicativo WhatsApp, com utilização indevida de seu nome e imagem profissional para aplicação de golpes.

2. Narra que, apesar de diversas denúncias administrativas e comunicação formal à plataforma, o perfil permaneceu ativo por período relevante, causando prejuízos à sua reputação profissional.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a exclusão do perfil e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 .

4. A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de falha e de dano moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar (i) a legitimidade passiva da recorrente e (ii) a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso não comporta provimento. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente sustenta não ser responsável pelo aplicativo WhatsApp, por se tratar de pessoa jurídica distinta. Todavia, tal alegação não merece acolhimento, haja vista tratar-se de fato notório que o aplicativo WhatsApp integra o mesmo grupo econômico da recorrente, que atua como sua representante no Brasil, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que a empresa nacional integrante do grupo econômico possui legitimidade para responder judicialmente por demandas relacionadas a serviços prestados por empresas estrangeiras vinculadas.

7. Nesse sentido, destaca-se o entendimento firmado no RMS 54.654/RS, no qual se reconheceu que o Facebook Brasil é parte legítima para representar os interesses do WhatsApp Inc. no país. Ainda, a interpretação do art. 75, X, do CPC deve ser ampliativa, de modo a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, não sendo razoável impor ao consumidor o ônus de identificar a estrutura societária complexa de grandes conglomerados digitais. Assim, plenamente configurada a legitimidade passiva da recorrente.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

8. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). Restou devidamente comprovada a existência de perfil falso vinculado ao nome e imagem do autor, utilizado para aplicação de golpes em seus clientes, bem como, que o autor realizou diversas denúncias administrativas, sem que a plataforma adotasse providências eficazes e em tempo razoável. Assim, ainda que não se pudesse imputar à recorrente a criação do perfil falso, o defeito do serviço resta evidenciado pela sua omissão na remoção do conteúdo ilícito após inequívoca ciência, de modo que a inércia da plataforma permitiu a continuidade da fraude, ampliando os danos suportados pelo autor. Destaca-se a facilidade da criação, sem maiores diligencias, de perfis falsos, sem segurança quanto a veracidade das informações prestadas.

9. Tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço, sendo pacifica a jurisprudência nesse sentido:

“Ainda que não se pudesse falar em falha pela criação do perfil falso, o defeito do serviço se evidencia na ausência de remoção após denúncias, configurando dano moral.” (TJRS, AC 5002524-19.2021.8.21.0023).

10. No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu que a omissão da plataforma na remoção de perfil fraudulento após notificação configura responsabilidade civil e enseja indenização por dano moral, no caso, in re ipsa, uma vez que a utilização indevida da identidade profissional do autor, com aplicação de golpes a seus clientes, atinge diretamente sua honra e credibilidade, com flagrante repercussão negativa no meio profissional, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Trata-se de situação que gera abalo evidente, dispensando prova específica do prejuízo.

11.
O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado, proporcional e alinhado aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal. Não há qualquer elemento que justifique sua redução.

12. A sentença, portanto, analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO

13.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

15. Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator, Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, homologa a presente minuta de voto e a adota como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)